Tribunal: TJSP
Processo: 2022283-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Na fase preliminar da ação decide-se, apenas e tão-somente, se de quem se exigiu deve prestá-las, por força de dever legal ou contratual. Decisão que possui natureza interlocutória e, portanto, não coloca fim ao processo. Incabível a fixação de honorários de sucumbência, que serão avaliados como um todo ao final, quando da análise da segunda fase. Precedentes

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Na fase preliminar da ação decide-se, apenas e tão-somente, se de quem se exigiu deve prestá-las, por força de dever legal ou contratual. Decisão que possui natureza interlocutória e, portanto, não coloca fim ao processo. Incabível a fixação de honorários de sucumbência, que serão avaliados como um todo ao final, quando da análise da segunda fase. Precedentes da Corte e desta Câmara. Hipótese em que isso, inclusive, já aconteceu, pois julgada a segunda fase deste procedimento híbrido. Recurso desprovido.